Tribunal: TJDFT
Processo: 0731941-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731941-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSIONÁRIO (ART. 778 DO CPC). CESSÃO. OCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. No contexto da promoção da execução forçada ou em seu prosseguimento, o cessionário detém legitimidade, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos (art. 778, §1o, inciso III, do CPC). 2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 3. Inexistindo elementos de prova evidenciando a ocorrência da cessão nos moldes descritos, impossível franquear ao autor a sucessão processual pretendida. 4. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 778, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da inclusão do recorrido no polo ativo da ação, tendo em vista que os direitos creditórios do contrato, objeto da presente demanda, foram a ele incorporados, nos termos das provas dos autos. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FLÁVIO NEVES COSTA, OAB/DF 28.317 (ID 34953969). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 778, §1o, inciso III, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “dos elementos constantes do caderno processual, não ficou cristalizado que houve incorporação da instituição financeira Bonsucesso (Banco BS2 S.A.) pela recorrente, de modo que impossível identificar a pertinência subjetiva apta a ensejar a substituição pretendida com lastro no art. 778, §1o, inciso III, e §2o, do Código de Processo Civil. Estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a obrigação do autor em comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, no inciso II, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na espécie, tenho que o recorrente não se desincumbiu a contento de seu ônus probatório, explicitando que, de fato, ocorreu a cessão nos moldes relatados” (ID 34259766). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “O STJ entende ser inaferível eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. 'A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ' (REsp 1.812.278/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)” (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1765647/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/3/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025